Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) determinar a imediata exclusão do nome da parte requerente dos cadastros do Serasa em relação ao débito objeto dos autos; (b) declarar a inexistência de quaisquer débitos vinculados ao contrato n. 66920042; (c) condenar a parte requerida a providenciar as baixas do CPF da parte requerente de seus sistemas, plataformas de negociação e demais meios de cobrança, em relação aos débitos em comento; (d) condenar a parte requerida a abster-se de realizar cobranças referentes às prestações contestadas nestes autos, sob pena de restituição em dobro, e (e) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a parcela do empréstimo consignado com vencimento em 8/6/2022 não foi paga, visto que as parcelas teriam sido estornadas pelo INSS. Sustenta, assim, a legitimidade das cobranças e da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Assevera a regularidade da contratação do empréstimo, o descabimento da repetição do indébito em dobro e a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que o montante indenizatório seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da inscrição do nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, a recorrida relata que teve seu nome inscrito no Serasa em razão de suposta dívida oriunda de empréstimo consignado firmado junto ao banco recorrente (IDs 69185010 e 69185031). Afirma, porém, que as parcelas estão sendo regularmente pagas, seja por consignação ou desconto em conta corrente (IDs 69185011 e 69185012), de modo que a inscrição é indevida. Além disso, aponta que, em 2023, a mesma situação ocorreu em relação a contrato diverso firmado entre as partes, ocasião em que obteve sentença favorável para a exclusão da negativação do seu nome (ID 69185009, pág. 133-137).
6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN). Portanto, constatada a negativação indevida, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
7. No caso dos autos, a recorrida apresentou extratos da sua conta bancária e do seu benefício previdenciário, onde consta que, no mês em que supostamente houve o inadimplemento (6/2022), o valor do empréstimo foi corretamente descontado do seu benefício (ID 69185011, pág. 6). Como disposto em sentença, eventual ausência de repasse de valores por parte do INSS deve ser perquirida junto à autarquia, não atingindo a consumidora. Assim, mostra-se devida a compensação por danos morais.
8. No tocante à fixação do montante indenizatório, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora da reparação, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados pela consumidora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Sem fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024.